Tribunal: TJDFT
Processo: 0724432-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DE DIREITOS REAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA RESCINDIDA. INCOMPATIBILIDADE LÓGICA. FRAUDE CONTRA CREDORES OU FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO NA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. AUSÊNCIA DE SUB-ROGAÇÃO DE TERCEIROS NO PASSIVO.
1. Uma vez rescindida judicialmente a promessa de compra e venda, a pedido do promitente comprador, mostra-se logicamente incompatível a pretensão deste de anular o registro feito em favor de terceiros e obter a transcrição da propriedade em seu nome.
2. O direito que subsiste ao promitente comprador após a rescisão, consistente em ser reembolsado das quantias pagas e indenizado pelos lucros cessantes, deve ser exigido da construtora, e não de terceiros, notadamente os demais consumidores lesados pelo insucesso da incorporação imobiliária.
3. O êxito na ação movida por associação de compradores, que a legitimou a exigir as escrituras definitivas em favor de seus associados, não configura sub-rogação no patrimônio de afetação da incorporação imobiliária, muito menos impõe a sua responsabilização pelo passivo da construtora.
4. Eventual fraude à execução deveria ser arguida no próprio cumprimento de sentença contra a construtora, mediante prova do registro prévio da penhora, o que não ocorreu. Mesmo que fosse reconhecida a fraude à execução, a consequência seria a sujeição do bem à execução, não a transferência direta do registro de propriedade. Tampouco a fraude contra credores permitiria concluir por tal adjudicação, resultando, tão somente, no retorno da vantagem resultante ao acervo sobre o qual se tivesse de efetuar o concurso de credores.
5. Não se vislumbra má-fé dos terceiros adquirentes que, mediante aditivo contratual oneroso, receberam da construtora a unidade individual que retornou ao passivo desta após a rescisão requerida pela autora da presente ação. Tais adquirentes, lesados pela construtora em razão do insucesso de outro empreendimento, agiram de modo a diminuir os prejuízos sofridos, contando, para tanto, com a aprovação judicial, no cumprimento de sentença movido pela associação dos compradores. Logo, descabe a anulação do registro e a desconstituição dos direitos adquiridos por terceiros de boa-fé.
6. Apelo não provido.